Tribunal: TJSP
Processo: 1024620-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NECESSÁRIO ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS POR SUPORTADOS POR SEGURADO DA DEMANDANTE, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NECESSÁRIO ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS POR SUPORTADOS POR SEGURADO DA DEMANDANTE, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.